Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724639-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSON HENRIQUE SILVA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elson Henrique Silva de Sousa contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo n. 0707680-34.2025.8.07.0006, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos seguintes termos: “A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo supracitado, objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004. Verifico, pela análise dos autos, a comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora da parte ré, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora. O prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, começa a fluir a partir do cumprimento da liminar. Depois de cumprida a decisão liminar, cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 3o, §§2o e 3o do Dec. Lei 911/69). Confiro à decisão força de mandado. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, bem como horário especial, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça, e em qualquer local onde for localizado o veículo, podendo o endereço ser indicado pelo representante da parte autora, observado o Setor de atuação do Oficial que estiver cumprindo a medida. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no Provimento Geral da Corregedoria. Caso os meios não sejam fornecidos, Sr. Oficial deverá certificar se o veículo se encontra no endereço indicado no mandado, se a parte ré reside no local diligenciado e qual a medida de ordem prática necessária ao cumprimento do mandado a cargo da parte autora. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol abaixo especificado, qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte autora. A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade de quitação da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso o veículo seja apreendido e a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte ré for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Todavia, caso o veículo não seja localizado, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Somente será expedido novo mandado para busca e apreensão do carro se indicado novo endereço pelo banco. A parte autora deverá comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços", aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Diante do poder geral de cautela determino e promovo a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD. Segue comprovante emitido pelo sistema.” Nas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que a inadimplência não decorreu de má-fé, mas de grave crise financeira que o impossibilitou de cumprir as obrigações contratuais. Ressalta que a medida de busca e apreensão compromete ainda mais sua capacidade de quitar a dívida. Argumenta que o bem objeto da apreensão é o seu único meio de subsistência, sendo utilizado para o exercício da profissão como intérprete de libras, devendo, pois, ser reconhecida a impenhorabilidade, conforme o art. 833, V, do CPC. Acrescenta que a medida liminar deferida viola o direito fundamental de locomoção, previsto no art. 5o, XV, da Constituição Federal, sendo desproporcional e inadequada para a satisfação do crédito, além de representar medida de caráter punitivo. Destaca, por fim, sua hipossuficiência econômico-financeira, e defende que a exigência de preparo para interposição do recurso configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a liminar que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo descrito nos autos, mantendo o Agravante na posse do bem, até o julgamento do recurso. No mérito, requer que a r. decisão agravada seja reformada e confirmada a tutela recursal. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça ao Agravante, apenas para a suspensão da exigibilidade do preparo. Recebido o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de indeferimento liminar ou de aplicação do art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil, poderá, ao analisar o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, o pedido do recorrente, total ou parcialmente. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração de dois requisitos principais: a) fundamentação relevante (ou probabilidade de provimento do recurso) e b) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Esses requisitos são cumulativos, ou seja, ambos devem estar presentes para que o efeito suspensivo seja concedido. No caso, em análise preliminar, não vejo presentes os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Conforme o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, em contratos garantidos por alienação fiduciária, o credor pode solicitar a busca e apreensão do bem. Essa medida é concedida liminarmente, ou seja, de imediato, se a inadimplência do devedor for comprovada. Consoante prescreve o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do valor devido (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Na espécie, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Contrato CCB AR00222997 – Id. 237487496 dos autos de referência). Em razão do inadimplemento verificado a partir do dia 28.3.2025, o Agravado notificou o ora Agravante extrajudicialmente, em 13.5.2025 (Id. 237487499 da origem) no endereço indicado no contrato, de modo que está satisfeito o requisito previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata da constituição do devedor em mora. Portanto, comprovada a mora, está autorizada a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não se mostrando plausível o direito afirmado pelo Agravante. Ressalto que, em suas razões recursais, o Agravante não infirma a inadimplência, pois sustenta apenas que decorreu de grave crise financeira e que o bem objeto do contrato seria impenhorável, por constituir instrumento essencial ao exercício da sua profissão. No entanto, as teses defendidas pelo ora Agravante para afastar a mora e a apreensão do bem ainda não foram analisadas pela d. Magistrada a quo e, por essa razão, não pode ser objeto de apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. O Agravante inova ao trazer argumentos inéditos para afastar o que foi decidido, o que afronta a sistemática processual vigente, comprometendo o devido processo legal. Tais argumentos, portanto, sequer podem ser conhecidos nesta instância recursal. Desta forma, por não estar evidenciada qualquer irregularidade na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, a configurar a mora, estão cumpridos os requisitos da lei de regência que autorizam a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Cadastre-se, também, o nome do advogado indicado na petição Id. 73078508 como procurador do Agravante, para efeitos de publicação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora